Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708829-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTHRAN SEVERO GARCIA, ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO GARCIA AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCGONTIJO ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelos exequentes, BERTHRAN SEVERO GARCIA e ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO GARCIA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (proc. 0006293-55.2016.8.07.0001) iniciado em desfavor de JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros. A decisão agravada julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, nos seguintes termos (ID 188228416): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido pelos exequentes Isabel Cristina de Oliveira Nascimento Garcia e Berthran Severo Garcia, cujo processamento foi deferido pela decisão de ID 168299620. Os exequentes sustentam ser evidente a ausência de bens das executadas, uma vez que todas as buscas patrimoniais realizadas através dos sistemas judiciais foram infrutíferas. Verberam que, neste caso, a relação existente entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica. Entendem, assim, que a frustração da execução pela falta de patrimônio das devedoras é elemento suficiente para estender a responsabilidade às pessoas jurídicas que compõem o mesmo grupo econômico. Quanto à existência de grupo econômico, alegam que entre as executadas e as demais sociedades há identidade de quadros societários, nomes e endereços, com exceção da ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., cujo nome empresarial é diferente. Acrescentam que as sociedades estão sob a direção comum de CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, Presidente, e CARLOS CÉSAR DA SILVA DUTRA, Diretor. Acrescentam, ainda, que as sociedades possuem afinidade de objeto social e são controladas pela executada JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A., constituindo-se a relação de subordinação e interdependência típica de grupos econômicos. As pessoas jurídicas e sócios/administradores cujo patrimônio se pretende atingir foram citados e apresentaram manifestações. Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza manifestou-se no ID 174521416, informando que não é sócio, mas Diretor Presidente da executada, a JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. Sustenta que, nessa condição, não pode ser atingido pela desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que, se a medida for fundamentada na Teoria Menor, prevista no Código de Defesa do Consumidor, é incabível a responsabilização de quem não integra o quadro societário das devedoras. Aduz que o seu cargo é apenas administrativo e que não é acionista da sociedade anônima. Noutro vértice, defende que não houve o esgotamento das diligências destinadas à constrição de bens das pessoas jurídicas executadas, cuja insolvência não restou cabalmente evidenciada. Acrescenta que inexistem indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial no presente caso. Requer a rejeição do pedido em relação a ele. A representação processual de Carlos Eduardo Quilici Gurgulino está regular (ID 174521422). As sociedades empresárias JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e JCGONTIJO ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. se manifestaram, respectivamente, nos IDs 175178440, 175179758, 175179773, 175179783, 175179793, 175181850, 175181856, 175183765, 175186477 e 175186491. Sustentaram a ausência de um dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, correspondente à insolvência das executadas, uma vez que não restaram esgotadas as medidas para localização de bens penhoráveis. Defenderam que não bastam as tentativas frustradas de bloqueio através dos sistemas Sisbajud e Renajud e que os exequentes não demonstraram, por meio de outras diligências, a inexistência de bens capazes de garantir a execução. Afirmaram, ainda, que não foram efetivamente demonstrados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Refutaram a existência de grupo econômico entre si e as sociedades empresárias executadas, porquanto a mera coincidência entre os nomes empresariais e a identidade de sócios não são capazes de caracterizar a formação de grupo econômico. Alegaram que inexiste relação de matriz-filial entre as sociedades, as quais sequer possuem objetivos empresariais semelhantes. Asseveraram, nesse sentido, que as sociedades JCGONTIJO 202, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, a JCGONTIJO GUARÁ II, a JCGONTIJO ONIX e a JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA são todas matrizes e completamente independentes entre si, eis que não ligadas umas às outras por vínculo de subordinação hierárquica. Requestaram, ao final, o indeferimento do pedido de desconsideração em relação a elas. Nesses mesmos termos, também se manifestaram as executadas, nos IDs 175186452 e 175186467. A representação processual de JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, JCGONTIJO ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS está regular (IDs 175179746, 175179764, 175179785, 175181848, 175181854, 175181860, 175183769, 175186478, 175189198 e 181680394, respectivamente). Ana Maria Baeta Valadares Gontijo manifestou-se no ID 176458725. Defendeu a ausência de esgotamento dos meios de constrição de bens das devedoras e de comprovação do estado de insolvência destas. Asseverou que as sociedades empresárias executadas e as terceiras não compõem grupo econômico e não ostentam, entre si, vínculo de matriz/filial, nem objetos sociais comuns. Ademais, argumentou que a sua responsabilização pelas obrigações das executadas importaria em desconsideração da personalidade jurídica per saltum, o que é vedado pela legislação. A representação processual de Ana Maria Baeta Valadares Gontijo está regular (ID 176458731). Por seu turno, Carlos Cesar da Silva Dutra defendeu-se no ID 176464488. Alega que é diretor das executadas, mas não sócio, de modo que, ocupando cargo meramente administrativo, não pode ser atingido pela desconsideração da personalidade jurídica das devedoras. Aponta a ausência de comprovação da insolvência das executadas e dos demais requisitos ínsitos à modalidade de intervenção de terceiros pleiteada pelos exequentes. A representação processual de Carlos Cesar da Silva Dutra está regular (ID 176464468). ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. manifestou-se no ID 176468709. Assim como os demais terceiros, ressaltou a inexistência de comprovação da insolvência alegada e do abuso da personalidade jurídica. Rechaçou a existência de grupo econômico entre as sociedades empresárias executadas e as terceiras citadas. A representação processual de ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. está regular (ID 176468714). O prazo para a sociedade empresária JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. apresentar defesa e requerer provas transcorreu in albis, o que foi certificado ao ID 176750531. Os exequentes desistiram de instaurar o incidente em face de José Celso Valadares Gontijo (ID 183483665). Réplica no ID 177125125. Reitera que todas as medidas constritivas empreendidas até então restaram infrutíferas, sendo que as executadas, intimadas para indicar bens à penhora, se mantiveram inertes. Salienta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que impõe a adoção da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica. Reafirma que as sociedades empresárias citadas no incidente compõem, junto das devedoras, um mesmo grupo econômico, o “JC GONTIJO”. É a síntese do necessário. Decido. Os terceiros não postularam a produção de provas e, de fato, a instrução do incidente prescinde de outras provas além da documental, já encartada nos autos. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica será analisado à luz da Teoria Menor, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica material que fez nascer este cumprimento de sentença é de consumo. Dessa maneira, a desconsideração da personalidade jurídica não depende de prova de abuso (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Basta a demonstração do estado de insolvência do devedor ou de que a personalidade é obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, conforme o art. 28, caput e §5o, do CDC. Não obstante, ainda que a desconsideração da personalidade jurídica, neste caso, prescinda da demonstração de abuso da personalidade jurídica, o direcionamento da execução ao patrimônio de sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico e de sócios das empresas devedoras depende do esgotamento das vias postas à disposição do credor a fim de obter, em face dos executados, o crédito perseguido. É o que elucida o seguinte julgado do eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS POSTAS À DISPOSIÇÃO DO CREDOR A FIM DE OBTER O CRÉDITO PERSEGUIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora em face de terceiros estranhos à lide e decidiu que o pedido dos credores enseja a propositura e o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o recolhimento das custas respectivas, mas que a propositura de tal incidente demanda o esgotamento das diligências para a localização de bens do devedor. 2. Em nosso ordenamento jurídico, como regra, a pessoa do sócio não responde pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. 3. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), que encontra amparo no direito positivo brasileiro (artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o da Lei no 9.605/98, artigo 50 do CC/02, dentre outros). 4. No entanto, para que a excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica seja deferida, é necessário o esgotamento das vias postas à disposição do credor a fim de obter o crédito perseguido. 5. Como em consulta ao registro de imóveis do Distrito Federal - e-RIDF foram localizados imóveis em nome dos executados, não há se falar em reforma da decisão agravada que devidamente esclareceu que, para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é necessário o esgotamento das diligências para localizar bens do devedor, o que, no caso, não ocorreu. 6. Recurso improvido (TJ-DF 07050373420198070000 DF 0705037-34.2019.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/05/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Nesse mesmo sentido, o §2o do art. 28 do CPC é cristalino ao prever que a responsabilidade de sociedades integrantes do mesmo grupo societário, a ser reconhecida por meio de incidente da desconsideração da personalidade jurídica, é apenas subsidiária. No caso dos autos, o estado de insolvência das executadas não foi devidamente demonstrado. Pelo contrário, a despeito de terem sido infrutíferas as buscas patrimoniais empreendidas através dos sistemas conveniados ao Juízo, não se pode olvidar que foram penhorados dois imóveis de propriedade da executada JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em outubro de 2022, pela decisão de ID 136890013. Sabe-se que tais imóveis, registrados sob as matrículas n° 159.585 e 159.638 (certidões de ônus nos IDs 132930872 e 132930873, respectivamente), são gravados por hipoteca em favor do Itaú Unibanco S/A. Afora isso, não há penhora anterior ou qualquer outro gravame averbados na matrícula dos bens. Com relação ao crédito hipotecário, que prefere ao dos exequentes, o Itaú Unibanco informou que o contrato vinculado às matrículas dos imóveis penhorados ainda está ativo, com um saldo devedor de R$ 86.238,08. Note-se que o saldo devedor atualizado é bem inferior ao valor inicial que constou na matrícula dos imóveis hipotecados, que superava trinta milhões de reais. Acrescente-se que os imóveis penhorados foram avaliados em R$ 280.000,00 cada um, conforme a certidão de ID 143384508. Assim, o valor de avaliação dos imóveis penhorados supera o valor do crédito hipotecário, de modo que, satisfeito este, ainda restarão valores para satisfazer, mesmo que parcialmente, o crédito dos exequentes. Vale anotar que a decisão de ID 164614600 determinou a intimação dos credores para se manifestarem quanto à excussão dos imóveis penhorados, mas os credores nada requereram a respeito dos bens desde então, tampouco apresentaram justificativa para o desinteresse em expropriá-los, de modo que o feito prosseguiu com a instauração do presente incidente. Não é demais ressaltar que a existência de hipoteca não obsta a alienação judicial do imóvel, desde que observada a cientificação do credor hipotecário com a antecedência exigida por lei, bem como a preferência creditícia (nesse sentido, o acórdão 07224242820208070000 DF 0722424-28.2020.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 10/02/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 25/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, TJDFT). Ante o exposto, por não verificar, no caso em tela, o preenchimento dos requisitos legais, à vista da Teoria Menor, rejeito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, resolvendo o presente incidente, nos termos do art. 136, caput, do CPC. Intimem-se.” No agravo, a parte exequente pede a reforma da decisão agravada para acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos executados (ID 56571254) Em suas razões, alega que embora o juízo tenha destacado a existência de bens passíveis de penhora, esses bens estão indisponíveis, impossibilitando a composição do acervo para a penhora. Além disso, a empresa continua operando normalmente, utilizando diversas de suas unidades, mas deliberadamente não cumpre com sua obrigação de pagamento, evidenciando abuso nas táticas empregadas para obstruir a execução. Afirma que os requeridos têm sistematicamente deixado de responder a várias solicitações do juízo de primeira instância, demonstrando uma postura de desrespeito às normas processuais e uma estratégia para evitar responsabilidades legais, configurando claramente abuso e má-fé processual. Aduz que o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu art. 28 e parágrafos, autoriza expressamente a desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que houver abuso de direito, infração da lei, fato ilícito, ou ainda em situações de falência, insolvência, encerramento da pessoa jurídica por má administração, ou quando sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos aos consumidores, como é o caso dos autos. Assevera que na presente situação, os requisitos que justificam a relativização da autonomia da personalidade jurídica da empresa demandada parecem estar, a princípio, preenchidos, considerando o resultado das pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD, SERASAJUD e ERIDF, inclusive na modalidade teimosinha (ID 56571254). Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 56573803). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios, embora o recorrente os tenha juntado (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2024 16:59:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador